Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002828-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ARISTIDES MENDES FILHO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1002828-37.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARISTIDES MENDES FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Execução Forçada” (Proc. no 0000667-59.2012.8.11.0106 – Código 70735), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado/agravante alegava que “oito longos anos se passaram desde o arresto (...) sem que o (Banco) tenha se preocupado em regularizar o ato judicial que determinou a constrição existente sobre o imóvel”; o MM. Juiz disse que repelia “a pretensão do executado, pois, conforme termo de arresto de fl. 09 (id. 35780202) que tornou a presente execução segura” (sic – transcrição “ipsis litteris” – cf. Id. no 76931490).
O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão à falta de fundamentação, enfatizando que não houve indicação de particularidade “capaz explicar a relação da existência da penhora com a causa dos fundamentos da prescrição intercorrente suscitada”; aduz que “o fundamento adotado na r. sentença (arresto) se constitui em motivo que se presta a justificar qualquer outra decisão, que não os argumentos da prescrição suscitada” (cf. Id. no 76931484 - pág. 4).
Quanto à arguição de prescrição intercorrente, insiste em que “o processo se arrasta por mais de dezesseis anos, em retumbante desídia do agravado pelo irrisório valor inicial do contrato a época” (R$ 7,5 mil), repete que, mesmo tendo ocorrido a citação em maio/2006, “o processo dormitou nos escaninhos do judiciário até 03/04/2012, sem que o agravado diligenciasse para dar regular andamento no feito”, e reafirma que “já se passaram mais de dez anos sem que o arresto tivesse sido convertido em penhora” (sic – cf. Id. no 76931484 - pág. 8/10).
Pede, sob esses fundamentos, cassação da r. decisão agravada, “determinado o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que exare nova decisão fundamentada segundo os preceitos do art. 489 do CPC”, ou então para que, reformada a decisão, seja declarada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; requer, de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 76931484 - pág. 22).
É a suma.
A r. decisão agravada rejeitou a arguição de prescrição intercorrente dizendo exclusivamente o seguinte:
“No que diz respeito à prescrição interlocutória, de igual modo, indefiro a pretensão do executado, pois, conforme termo de arresto de fl. 09 (id. 35780202) que tornou a presente execução segura” (cf. Id. no 76931490 - pág. 3).
“Data venia”, ressai evidente o vício de fundamentação da decisão agravada, que muito além de não atingir a finalidade de pacificação social pela explicação ao jurisdicionado do porquê do indeferimento de seu pedido, impede o regular exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, prejudicando a interposição de recurso a esta Corte de Justiça.
Aliás, a falta de fundamentação obsta inclusive a atividade jurisdicional deste Sodalício, pois o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, cuja análise se restringe ao exame do acerto ou desacerto técnico da decisão agravada acerca do pedido, conforme enfoque dado pelas partes, ou, em outras palavras, devolve à Corte apenas a matéria decidida em Primeiro Grau.
Se, como no caso, são desconhecidas as razões do indeferimento do pedido, não há delimitação do foco recursal, aspecto essencial para o reexame da questão pelo Tribunal, cujo pronunciamento não pode extrapolar para a questão de fundo, sob pena de supressão de instância.
Admito, pois, pelo menos em juízo perfunctório, que o adequado seria a cassação da r. decisão agravada, com determinação de reanálise da alegação de prescrição intercorrente, com indicação precisa dos fundamentos decisórios, sejam eles pelo acolhimento ou rejeição da arguição, possibilitando-se pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para sobrestar a tramitação do feito em Primeiro Grau (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator